Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONDIÇÕES LEGAIS. APERFEIÇOAMENTO. LEGITIMIDADE. RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E RECUPERAÇÃO PSÍQUICA DO ENFERMO. ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO. CUSTOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. COMINAÇÃO. PRESERVAÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. A Lei de Assistência Psiquiátrica (Lei no 10.216/01), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, prescreve três espécies de internação psiquiátrica, quais sejam, voluntária, involuntária e compulsória (art. 6o, parágrafo único), emergindo da regulação que, na derradeira hipótese, que apela à preservação da vida do próprio paciente, nos casos em que nenhum outro tratamento se fizera eficaz, tem-se que a gravidade do quadro que apresenta é tamanha ao ponto de justificar, inclusive, seja tomada contra sua vontade ou de seus familiares, cabendo ao magistrado determiná-la em decisão fundamentada, quando devidamente aparelhado em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6o, caput e inciso III).
3. Defronte situação de grave acometimento do cidadão por enfermidade psiquiátrica, agravada ou motivada por dependência química e impassível de ser tratada pelos meios convencionais por ausência de adesão voluntária ou inviabilidade de manifestação por essa opção, conforme atestado por laudo médico multidisciplinar, legítima se afigura a interseção do estado, via do Judiciário, destinada a promover sua internação compulsória em estabelecimento apto a fomentar-lhe o tratamento do qual necessita, porquanto volvida a excepcional interseção na liberdade individual justamente a suprir a falta de manifestação volitiva consciente e se tutelar o direito à saúde e à vida digna assegurado ao paciente (Lei no 10.216/01, arts. 4o e 6o).
4. Nos casos de internação compulsória, dada a gravidade dos males que acometem o paciente, justifica-se a dispensa de sua consulta prévia ou de seus familiares na determinação da internação, porquanto nessas situações o legislador atribuíra ao Juiz poder para determinar a medida quando se afigurar necessária e justificada, à medida em que, mesmo em situação de ausência e/ou omissão dos familiares, o estado não pode eximir-se do seu dever constitucional de zelar pela saúde dos cidadãos, compreendendo-se a salvaguarda, ademais, como medida destinada a resguardar o direito fundamental à vida digna que é assegurado pelo legislador constitucional (CF, art. 196).
5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.